Tribunal: STF
Processo: ARE 1298672
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto pelo Município de Jacareí contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei nº 2.811, de 01 de novembro de 1990, do Município de Jacareí, que dispõe sobre diretrizes, projetos e licenciamento para exploração de recursos minerais. Alegação de ofensa às disposições do artigo 180, inciso II, e artigo 191, da Constituição Estadual. Reconhecimento. Lei impugnada que, apesar de dispor sobre desenvolvimento urbano e proteção ambiental, foi aprovada sem que seu projeto tenha sido (previamente) submetido à participação popular. Exigência constitucional que abrange todas as hipóteses normativas de planejamento para ocupação e uso adequado do solo, e para proteção do meio ambiente, inclusive os requisitos formais (referentes a projetos, diretrizes e contrapartidas para o licenciamento), e não apenas questões materiais. Como já foi decidido por este Órgão Especial, ‘a participação popular na criação de leis versando sobre política urbana local não pode ser concebida como mera formalidade ritual passível de convalidação. Trata-se de instrumento democrático onde o móvel do legislador ordinário é exposto e contrastado com ideias opostas que, se não vinculam a vontade dos representantes eleitos no momento da votação, ao menos lhe expõem os interesses envolvidos e as consequências práticas advindas da aprovação ou rejeição da norma, tal como proposta’ (ADIN nº 994.09.224728-0, Rel. Des. Artur Marques, j. 05/05/2010). Inconstitucionalidade manifesta. Ação julgada procedente, com modulação.”
     O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da CF. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 5º, caput; 18; 29; 30, VIII; 37, caput; 59; 61; 182; 183 e 225, § 1º, III, IV e V, e § 2º, todos da CF.
     O recurso não deve ser provido. Isso porque, para cabimento de recurso extraordinário em ação direta de inconstitucionalidade, processada no âmbito do Tribunal de Justiça, é imprescindível que o parâmetro de controle normativo local corresponda à norma de repetição obrigatória da Constituição Federal. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Representação de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 390/04 do Município de Jundiaí em face da Constituição Bandeirante. Ausência de norma de reprodução obrigatória. Necessidade de análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. Insuscetibilidade de modificação do acórdão recorrido nesse ponto. Fundamento suficiente à manutenção da conclusão adotada pela Corte de origem. Incidência da Súmula nº 283/STF. Precedentes . 
    1. Para que seja admissível recurso extraordinário de ação direta de inconstitucionalidade processada no âmbito do Tribunal local é imprescindível que o parâmetro de controle normativo local corresponda à norma de repetição obrigatória da Constituição Federal.
    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280 do Supremo Tribunal Federal.
    3. Existência de fundamento suficiente à manutenção do acórdão recorrido, insuscetível de análise no presente recurso extraordinário. Orientação da Súmula nº 283/STF. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 846.088-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)
    No caso, o Tribunal de origem concluiu que a lei impugnada foi aprovada sem que seu projeto tenha sido (previamente) submetido à participação popular. Exigência constitucional que abrange todas as hipóteses normativas de planejamento para ocupação e uso adequado do solo, e para proteção do meio ambiente, prevista no art. 180, II, da Constituição Estadual. Ex vi: 
    “Art. 180 – No estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento urbano, o Estado e os Municípios assegurarão:
    [...]
    II – a participação das respectivas entidades comunitárias no estudo, encaminhamento e solução dos problemas, plano, programas e projetos que lhes sejam concernentes;
    [….]”
    A norma da Constituição estadual utilizada como parâmetro para o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade não é de reprodução obrigatória da Constituição Federal, uma vez que não há correlação com qualquer norma nela prevista, motivo pelo qual se mostra incabível o presente recurso extraordinário.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso interposto pelo Município de Jacareí.
     Publique-se.
          Brasília, 02 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator